Tribunal: TJBA
Processo: 8101784-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101784-94.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
JESSICA FERREIRA DE JESUS, MAURICIO ALMOFREY NOGUEIRA

APELADO: LAZARO ANTONIO SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO ALMOFREY NOGUEIRA, JESSICA FERREIRA DE JESUS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO. AUSÊNCIA DE ESPECIALIDADE DO PERITO NÃO VERIFICADA. MÉDICO DO TRABALHO. LAUDO PRODUZIDO DE FORMA MINUCIOSA, CLARA E CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. APELO DO RÉU. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CABIMENTO. AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas n.
8101784-94.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados
LÁZARO ANTONIO DA SILVA SANTOS
e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da parte
AUTORA,
e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao apelo do
RÉU
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA